Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-65.2016.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000134-65.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIRLEI VICENCIA DE MENDONCA - CPF: 340.627.852-34 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Raphael Gonçalves Botelho (ASSISTENTE), Laerte Santana de Amorim (ASSISTENTE), JOSE DONIZETE QUEIROZ RODRIGUES (ASSISTENTE), João Carlos Mendes Coleta (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS – ÓBITO PROVOCADO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO DE POLICIAL MILITAR EM CONTEXTO DE ABORDAGEM – ATUAÇÃO NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E LEGÍTIMA DEFESA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA –RECURSO DESPROVIDO.

1 – Nos termos do artigo 37, § º, da Constituição Federal, a responsabilidade do Estado é objetiva, sob a modalidade do risco administrativo respondendo a Administração Pública pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros.

2 – Inexistindo nos autos prova de qualquer ato ilícito do Estado, indevido o direito pleiteado de indenização por danos morais, considerando que o agente policial agiu no estrito cumprimento do dever legal e em legítima defesa, o que afasta o dever de reparar eventual dano, nos termos do artigo 188 do Código Civil.

3 – Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SIRLEI VICENCIA DE MENDONÇA em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito cumulada com Danos Morais nº 1000134-65.2016.8.11.0002, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, que houve falha do serviço público, pois o filho da Apelante, ao ser abordado por Policial Militar, foi alvejado por disparo de arma de fogo efetuado pelo agente público.

Assevera que a vítima não contribuiu para o evento danoso, pois não ofereceu nenhuma ameaça ou resistência no momento da abordagem policial e, mesmo assim, foi alvejado por disparo de arma de fogo.

Requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, visando a procedência dos pedidos iniciais (id. 126551951).

Tempestividade certificada no id. 126551952.

Em contrarrazões, o Apelado manifesta pelo desprovimento do recurso (id. 126551955).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Roosevelt Pereira Cursin, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id. 131909666).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

SIRLEI VICENCIA DE MENDONÇA interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito cumulada com Danos Morais nº 1000134-65.2016.8.11.0002, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, observa-se que o Juízo Singular reconheceu a improcedência do pleito indenizatório envolvendo o evento danoso, o argumento de que o Policial Militar atuou acobertado pela excludente de ilicitude, conforme sentença abaixo reproduzida:

[....]

O processo merece julgamento no estado em que se encontra, pois está maduro à formação de convicção. Restou comprovado pela investigação do inquérito policial código nº 395681, que tramitou perante a Primeira Vara Criminal desta comarca, tendo como indicado o policial militar Raphael Gonçalves Botelho, que ele agiu acobertado por uma causa de excludente de ilicitude, qual seja, a legítima defesa própria e de terceiro, tendo sido arquivado o inquérito pela própria justiça. O artigo 188 do Código Civil, estabelece que não constitui atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Ademais, o artigo 65 do Código de Processo Penal estabelece que faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever lega ou no exercício regular do direito. Logo, a presente ação está fadada a sua improcedência. Isto posto, conforme o artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação e, com base no art. 85, § 3º, do CPC, condeno a autora a pagar 10% de honorários advocatícios sobre o valor da causa, isentando-a, no entanto, do pagamento das custas processuais por ser beneficiaria da justiça gratuita. Dou por publicada nesta audiência, saindo todos intimados. (id. 126551943)

Como é cediço, para configurar o dever de indenizar da Administração Pública, adota-se a teoria da responsabilidade objetiva, sendo necessária a comprovação do nexo de causalidade entre o pretenso dano e a conduta perpetrada pelo agente, independentemente da existência de dolo ou culpa. Aliado a isso, é irrelevante se o ato é omisso ou comissivo.

Sobre o tema, dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No contexto dos autos, observa-se que o filho da vítima, Elivelton Mendonça Passaglia, foi alvejado por disparo de arma de fogo efetuado por policial militar durante uma abordagem, fato que ocasionou seu óbito (certidão de óbito – id. 126551886).

Consta dos autos que o filho da vítima, ao ser abordado após a ocorrência de um roubo, reagiu ao colocar a mão na cintura com intenção de pegar um armamento, razão pela qual foi alvejado por disparo de arma de fogo, conforme reportagens e boletim de ocorrência apresentados nos autos (id’.s 126551878 e 126551892).

Aliado a isso, constata-se que o Inquérito Policial n. 8934-36.2015.8.11.0002 foi arquivado e extinto a punibilidade do policial militar envolvido no evento, em decorrência do reconhecimento da legítima defesa, vejamos o julgado:

[...] Como afirmou a Promotoria de Justiça, titular da ação penal, o indiciado agiu em legítima defesa, pois ao tentar realizar, em conjunto com seu parceiro de guarnição, a abordagem e revista dos suspeitos, foi surpreendido com o saque de arma de fogo e fuga do ofendido.
Alega, ainda, o Ministério Público Estadual que evidentemente foi o policial que efetuou o disparo que atingiu a vítima, porém, estava acobertado por uma causa excludente da ilicitude, qual seja, a legítima defesa própria e de terceiro, prevista no art. 25 do CP.
Assim, acolho a promoção, determinando o ARQUIVAMENTO dos autos, por conta dos fatos apurados neste Inquérito Policial, JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Raphael Gonçalves Botelho, com base no art. 23, II e 25 do CP.
P. R. I. e arquive-se, com as comunicações de estilo. (id. 126551895)

Nesse contexto, observa-se que não houve o alegado excesso por parte do policial militar, pois a conduta do agente ocorreu nos limites do estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa. Também se observa que o filho da Apelante, após se alvejado, foi devidamente socorrido pelos policiais militares, o que afasta quaisquer indícios de ilicitude por parte dos agentes de segurança pública.

O contexto indica que era da Apelante o ônus de provar a veracidade de suas alegações (art.373, inciso I, do CPC). Todavia, conforme analisado, não conseguiu demonstrar a conduta ilícita praticada pelo policial militar. Assim, existem elementos idôneos no sentido de que o filho da Apelante, ao ser abordado por policiais militares, apresentou conduta incompatível com abordagem regular, o que justificou conduta do agente de segurança pública do Estado de Mato Grosso, o que é suficiente para afastar a pretensão indenizatória.

Isso porque de acordo com o art. 188 do Código Civil a legítima defesa e o exercício regular de direito constituem atos lícitos, o que afasta, em regra, o dever de indenização, vejamos:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.

Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo.

Nesse sentido, as jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – NULIDADE DO JULGADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – ABORDAGEM POLICIAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil/1973. Assim, presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, inexiste cerceamento de defesa. 2 - Se o agente estatal, titular do exercício regular de polícia, não se excedeu, quando da abordagem efetuada, consoante o balizamento jurídico dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inexiste o dever de indenizar. (N.U 0045389-82.2012.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – DISPARO DE ARMA DE FOGO POR AGENTES POLICIAIS – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não havendo impugnação oportuna, resta preclusa a reclamação quanto ao documento juntado pelo Estado, pois acarreta a perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto. 2. A responsabilidade civil do Estado é afastada pela presença de excludente que rompe o nexo causal e, por consequência, a responsabilidade civil. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1007658-40.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

A propósito, colaciono julgado semelhante ao caso concreto:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABORDAGEM POLICIAL - ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DESPROVIMENTO DO APELO. - A abordagem policial decorrente de denúncia não configura abuso de poder ou excesso praticado pela autoridade policial, estando esta no estrito cumprimento de um dever legal. - Logo, ausente qualquer ilicitude na conduta, não há que se falar em condenação do Estado a reparar eventuais danos morais sofridos pela parte autora. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.044114-1/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2022, publicação da súmula em 09/08/2022)

Evidente, portanto, que não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita que possa ser imputada ao Estado, haja vista que seu agente agiu no limite da legalidade, conclui-se pela ausência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil estatal; a excludente de responsabilidade civil rompe o nexo de causalidade e, consequentemente, afasta o dever de reparar o dano, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, como consequência, majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa essa condenação por força dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023